Tribunal: TJMT
Processo: 1002851-05.2022.8.11.0046
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002851-05.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELIO GOMES DE ARAUJO - CPF: 273.215.092-49 (RECORRENTE), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 203.380.909-91 (RECORRIDO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.°

1002851-05.2022.8.11.0046

Recorrente: 01
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

02:
HELIO GOMES DE ARAUJO

Recorrida: 01

HELIO GOMES DE ARAUJO.

02: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL- ACIDENTE DE TRÂNSITO – OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS -AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS- RECURSOS VISANDO A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA- CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

A ocorrência de abalroamento de veículos, faz nascer para o prejudicado o direito de ser ressarcido materialmente pelos gastos dispendidos, entretanto a ocorrência de incidentes com veículos por si só, não têm condão de gerar danos morais.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.°

1002851-05.2022.8.11.0046

Recorrente: 01
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

02:
HELIO GOMES DE ARAUJO

Recorrida: 01

HELIO GOMES DE ARAUJO.

02: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA e
HELIO GOMES DE ARAUJO.

Ação:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO

Sentença
(Id. 174198670)
: j
ulgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, para condenar o demandado ao pagamento de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
174198671 e 174198673)
: o primeiro, requer reforma da sentença
a quo
para que seja fixada condenação em danos morais, não reconhecido na sentença a quo e, o segundo, requer a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões:
as partes não apresentaram.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.°
1002851-05.2022.8.11.0046

Recorrente: 01
SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

02:
HELIO GOMES DE ARAUJO

Recorrida: 01

HELIO GOMES DE ARAUJO.

02: SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA

VOTO

Colendos Pares,

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes, ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para condenar o demandado a pagar a quantia de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) a título de danos materiais.

O recorrente HELIO GOMES DE ARAUJO pretende a reforma da sentença para que seja arbitrado danos extrapatrimoniais
,
já o recorrente SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA
, pretende a reforma da sentença para que seja
julgado improcedente os pedidos iniciais.

Assim, compulsando os autos, contata-se que a sentença de primeiro grau foi assertiva, não havendo justificativa para reforma, visto que determinou o ressarcimento dos danos materiais comprovados pelo requerente.

E, quanto à ocorrência de danos morais pleiteado pelo recorrente HELIO GOMES DE ARAUJO, não se vislumbra elementos para sua ocorrência. Pois, o recorrente acima alegou que o
demandado realizou um boletim de ocorrência contra sua pessoa, imputando-lhe falsamente prática de crimes.

E, em razão da realização desse boletim, imputando condutas ilícitas falsas, buscou a condenação do demandado por tais imputações realizadas, ocasião em que foi protocolada a QUEIXA-CRIME 1001094-73.2022.8.11.0046.

Posto isso, após verificar o processo, para maior esclarecimento do caso em tela, constata-se que foi proferida a seguinte decisão:

“No caso em tela, embora as alegações tecidas na inicial mencionem alguns fatos ou expressões utilizadas pelo querelado que, em tese, poderiam denotar a ocorrência de crimes contra a honra, a verdade é que a ausência de dois fatores precípuos nesta fase preliminar geram um quadro de fragilidade que inviabiliza o recebimento da queixa-crime e, por conseguinte, a continuidade do feito.

Como primeiro aspecto
, observa-se que a pretensão acusatória não comporta análise, uma vez que inexiste nos autos a devida formalização probatória para amparar as alegações expostas na queixa-crime.

Alude-se, no caso, de forma superficial à prática de crimes contra a honra, mas o querelante não se socorre de suficiente prova documental, uma vez que: (I) Baseia-se apenas no boletim de ocorrência registrado, não havendo quaisquer outras informações se a imputação foi a conhecimento de terceiro, elemento necessário para consumação do crime de calúnia, bem como; (II) Não há elementos de que a testemunha indicada está relacionada aos fatos.

Da análise das provas apresentadas, não é seguro vislumbrar, minimamente, a configuração do crime imputado, isto porque, os fatos narrados na peça inicial não se espelham devidamente na documentação apresentada, trazendo insegurança quanto à prática do crime alegado, não havendo um suporte fático mínimo a justificar o prosseguimento do feito.

Como segundo aspecto
, deve ser sopesado a exigência que os delitos contra honra estejam fundamentados em indícios mínimos de autoria delitiva e “demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado
animus caluniandi
,
diffamandi vel injuriandi
” (STJ, Edição nº 130, dos crimes contra a honra).

Desta forma, os delitos contra a honra exigem como elemento subjetivo o ânimo consciente, específico e principal de ofender, de macular a imagem da vítima, não despontando perceptível e palpável quando estritamente associado ao direito de crítica, de contestação, de expressão, sob pena de indevido constrangimento a referidos direitos. (...)

Destarte, inexistindo justa causa para a ação penal privada, a rejeição liminar da queixa-crime é de rigor, diante da insuficiência de conjunto probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória.

Pelo exposto, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal,
rejeito a queixa-crime
oferecida por
Helio Gomes de Araujo
em face de
Sebastiao Jose da Silva
, todos qualificados nos autos, com relação aos delitos tipificados nos artigo 138, do Código Penal, ante a ausência de justa causa para o exercício da ação penal.”

Com isso, conclui-se que o caso em tela não demonstra de maneira segura a ocorrência de fatores que sejam aptos para caracterizar os danos morais.

Pois a queixa crime em que o demandante visava a condenação do demandado pelos crimes supostamente cometidos, foi arquivada por ausência de materialidade, não havendo justa causa mínima para prosseguimento do feito, motivo pelo qual, entendo que a sentença do juízo a quo merece ser mantida em todos os seus termos. Não havendo que se falar em danos morais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 3.
A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO
-
LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

C
ondeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AV

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023